Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714539-29.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: FABIANA LOPES DIMAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EM QUALQUER TEMPO. DIREITO POTESTATIVO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. TEMA 1.085 DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVADO. DANO MORAL. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” 2.1. No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.805), definiu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3. A revogação de anterior autorização concedida pelo correntista, para que a instituição financeira realize os descontos das parcelas dos mútuos contratados diretamente de sua conta de forma automática, não constitui, por si só, medida capaz de macular a autonomia de vontade presente na relação contratual existente entre as partes, tendo em vista que tal medida evidencia direito potestativo do consumidor, uma vez que o contrato bancário deve ser regido pelas normas regulamentares inerentes ao exercício da atividade bancária. 4. Os abalos suportados pela autora, em razão dos descontos realizados de forma automática em sua conta corrente, ocasionando a retenção da integralidade de seu salário, mesmo após ter formalizado pedido de revogação da autorização, ultrapassam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral. 4.1. Para estipulação do montante indenizatório, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas se limitou a reproduzir, porque deveria ter reduzido reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de R$1.000,00 (um mil reais). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 4o e 5o, ambos da LINDB, pois a turma julgadora não fez nenhuma consideração acerca de tais preceitos, e muito menos foram opostos embargos de declaração pela parte interessada. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Além disso, os preceitos supracitados não guardam pertinência temática com a tese de redução do valor arbitrado a título de dano moral. Nessa moldura, está autorizada a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.011.732/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). A divergência interpretativa também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Caso fosse possível ultrapassar as barreiras acima, ainda assim o especial não deveria transitar, pois o pleito de modificação do quantum indenizatório demanda a reapreciação de conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp n. 2.090.040/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023), também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015